Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-35.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800061-35.2021.8.14.0094

APELANTE: AILTON DIAS DA SILVA SIQUEIRA, ELIZEU CUNHA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FLAGRANTE FORJADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Elizeu Cunha Ferreira e Ailton Dias da Silva contra sentença que os condenou à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória, alegando que o flagrante teria sido forjado pela autoridade policial.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para posse para consumo pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção ou redução da pena de multa devido à hipossuficiência dos réus.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que possuem fé pública e presunção de veracidade. A tese de flagrante forjado não encontra suporte probatório nos autos.

A desclassificação para uso é inviável, pois a quantidade de droga, a forma de acondicionamento (fracionada em dezenas de porções) e a apreensão de balança de precisão evidenciam a destinação mercantil.

A substituição da pena é vedada por ser a reprimenda superior a quatro anos (Art. 44, I, CP).

A pena de multa é norma de ordem pública, de aplicação cogente, não cabendo isenção por hipossuficiência, matéria que deve ser tratada no juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória integralmente.

Tese:
O depoimento de policiais, quando coerente com as demais provas e acompanhado da apreensão de petrechos típicos da traficância (balança e drogas fracionadas), é idôneo para sustentar a condenação por tráfico, impedindo a desclassificação para uso.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, Art. 33, § 4º e Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 44, inciso I, do Código Penal.

Julgados relevantes: TJPA, Ap. 2017.04330333-28 (Rel. Vania Bitar); TJDFT, Acórdão n.1175114 (Rel. Jair Soares); STJ, AREsp 2565838 SP (Rel. Min. Daniela Teixeira).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800061-35.2021.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTES: ELIZEU CUNHA FERREIRA E AILTON DIAS DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ELIZEU CUNHA FERREIRA E AILTON DIAS DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que os condenou à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Segundo a peça acusatória do Ministério Público, no dia
12 de fevereiro de 2021
, por volta das 05h, na comunidade de Borralhos, os réus
Ailton Dias da Silva Siqueira
e
Elizeu Cunha Ferreira
foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.

A Polícia Militar, após receber denúncias frequentes de crimes na localidade, deslocou uma guarnição ao local. Ao avistar a viatura, o réu Elizeu empreendeu fuga por um ramal e, durante a perseguição, desfez-se de embrulhos contendo
66 "petecas" de substância semelhante a cocaína
. Elizeu entrou em uma residência onde estava o corréu Ailton. Em revista a Ailton, foram encontradas
31 "petecas" de maconha
e
20 "petecas" de cocaína
, além de uma
balança eletrônica de precisão
e um celular Samsung na residência.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 8 de março de 2021, imputando aos réus o crime previsto no
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida pelo juízo em 29 de março de 2021.

Foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 7 de outubro de 2021 e 15 de março de 2022. Foram ouvidas as testemunhas de acusação (policiais militares) e testemunhas de defesa, seguidas pelo interrogatório dos réus.

Em
7 de dezembro de 2022
, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a pretensão punitiva. Ambos os réus foram condenados à pena definitiva de
4 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
417 dias-multa
.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação em 16 de março de 2023. Nas razões recursais, a defesa sustenta a negativa de autoria e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para consumo, além da substituição da pena privativa de liberdade ou redução ou isenção da pena de multa.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo (30/04/2025), defendendo a manutenção integral da sentença.

Em 26 de maio de 2026, o Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pleiteia a absolvição dos réus fundamentada na
negativa de autoria
e na
ausência de provas
suficientes para a condenação, sustentando ainda a tese de
flagrante forjado
por parte da autoridade policial.

A materialidade do crime de tráfico está sobejamente comprovada através do
Auto de Apresentação e Apreensão
e do
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:
31 tabletes de maconha
(18g) e
20 petecas de cocaína
(6g) com Ailton, além de
66 petecas de cocaína
(18,38g) dispensadas por Elizeu durante a fuga.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para a absolvição.

Em juízo, os policiais militares foram
uníssonos e categóricos
ao descrever a dinâmica da prisão. O PM João Rogério Rodrigues confirmou que a guarnição avistou o réu Elizeu, o qual, ao perceber a viatura, empreendeu fuga e se desfez de embrulhos contendo entorpecentes. No interior da residência onde Elizeu buscou refúgio, os policiais encontraram o corréu Ailton em posse de mais drogas e de uma
balança de precisão
.

A tese de
flagrante forjado
carece de qualquer suporte fático ou probatório nos autos. Os réus não demonstraram qualquer motivo coeso que indicasse suspeição ou má-fé dos agentes públicos.

É consolidado o entendimento, tanto no STF quanto no STJ, de que o depoimento de policiais no exercício de suas funções possui
fé pública
e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório quando em harmonia com os demais elementos de prova.

Do mesmo modo, a jurisprudência é pacífica ao atribuir valor probatório relevante aos depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A defesa não trouxe provas capazes de infirmar a palavra dos agentes públicos ou de demonstrar qualquer suspeição destes.

Diferentemente do alegado, o conjunto probatório não se mostra frágil, mas sim robusto o suficiente para sustentar o juízo condenatório. A autoria e a materialidade foram comprovadas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – FLAGRANTE “FORJADO” – PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA – 2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE “FORJADO” – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 . Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.
2. Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação por Tráfico de drogas, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” as substâncias entorpecentes), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g), encontradas em poder do réu.

(TJ-MT - APR: 00243629320198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Eventuais divergências pontuais nos relatos policiais em juízo — como o fato de terem mencionado que ambos os réus corriam, enquanto no flagrante apenas Elizeu fugia — são justificáveis pelo
decurso do tempo
(cerca de um ano após os fatos) e não têm o condão de invalidar a prova principal, que é a apreensão das drogas em poder dos acusados.

A alegação de insuficiência de provas para o tráfico não prospera. A
quantidade
de droga apreendida, a forma como estava
fracionada e acondicionada
em dezenas de porções individualizadas e, principalmente, a presença de uma
balança de precisão
indicam, de forma inequívoca, a destinação para a mercância ilícita.

O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como
"trazer consigo"
ou
"ter em depósito"
. Portanto, a simples negativa de autoria dos réus, desacompanhada de provas, não é capaz de elidir a acusação.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO

A defesa dos apelantes pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (Art. 28 da referida Lei).

Sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima e que não houve comprovação de atos de mercância no momento da prisão.

A materialidade delitiva está confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de
18g de maconha e 6g de cocaína
com o réu Ailton, e
18,384g de cocaína
com o réu Elizeu. Somadas, as porções de cocaína ultrapassam 24 gramas, o que, aliado à natureza altamente nociva desta droga, afasta a presunção de posse para uso exclusivo.

O pleito de desclassificação não encontra amparo no conjunto probatório colhido durante a instrução criminal. Os elementos fáticos demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil das drogas.

As substâncias estavam divididas em dezenas de porções individualizadas (
31 tabletes de maconha, 20 "petecas" de cocaína e 66 "petecas" de cocaína
), forma típica de acondicionamento para venda no varejo. Ademais, foi apreendida na residência onde os réus foram abordados uma
balança de precisão
, objeto que constitui prova contundente da atividade de tráfico, sendo incompatível com a condição de mero usuário. Segundo a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com pedido de absolvição por ausência de provas relativas à autoria delitiva ou desclassificação da conduta para o crime de uso de entorpecentes (art . 28, Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e o abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve violação ao artigo 386, VI, do Código de Processo Penal pela ausência de provas suficientes à condenação; (ii) se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal; (iii) se o recorrente faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser abrandado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do réu é baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais civis que participaram da prisão em flagrante, corroborados pela apreensão de drogas (390g de maconha e 380g de cocaína), além de uma balança e embalagens plásticas. 4. A tese de desclassificação para uso pessoal foi corretamente afastada, dado o contexto do flagrante, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, os materiais típicos da traficância, e o fato de o réu estar em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, foi afastada devido à reincidência do acusado, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. O regime inicial fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu e da presença de circunstância judicial negativa, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2565838 SP 2024/0041491-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

A dinâmica da prisão corrobora a tese de tráfico. O réu Elizeu empreendeu fuga ao avistar a viatura, desfazendo-se de embrulhos com drogas no ramal. O réu Ailton foi surpreendido no interior da residência, em posse de mais entorpecentes e da balança.

Os policiais militares foram uníssonos em juízo ao afirmar que as drogas estavam preparadas para a comercialização. É consolidado na jurisprudência que o crime de tráfico é de
ação múltipla
, consumando-se com a simples conduta de "trazer consigo" ou "guardar" a substância para fins de terceiros, independentemente da efetiva venda no momento da abordagem.

A alegação de que os réus são usuários, por si só, não exclui a traficância, pois é comum que o dependente comercialize drogas para sustentar o próprio vício. No caso em tela, a posse de
mais de cem porções de drogas fracionadas
e o uso de
instrumento de pesagem
impedem o reconhecimento da conduta privilegiada de consumo pessoal prevista no Art. 28.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme estabelece o
Art. 44, inciso I, do Código Penal
, a substituição só é cabível quando a pena aplicada não for superior a quatro anos. No caso em tela, os apelantes foram condenados à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Dessa forma, o montante da reprimenda imposta ultrapassa o limite legal permitido, tornando
inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.

4.

DA PENA DE MULTA: PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO

Ao final, a defesa requer a isenção ou redução da pena de multa, alegando a condição de hipossuficiência dos apelantes, que seriam simples trabalhadores.

A pena de multa é uma
sanção de natureza penal prevista cumulativamente
no preceito secundário do Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Por tratar-se de norma de ordem pública, sua aplicação é
cogente
, não ficando ao arbítrio do julgador a sua dispensa ou isenção com base na situação financeira do réu, sob pena de violação ao
princípio da legalidade
.

Observo que o juízo de primeiro grau, atento à situação econômica dos acusados, fixou o valor de cada dia-multa no
mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos. A quantidade de
417 dias-multa
aplicada guarda estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, já considerando a redução decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Eventuais dificuldades para o pagamento da multa deverão ser analisadas e decididas pelo
Juízo da Execução Penal
, local adequado para pleitear parcelamentos ou formas de cumprimento da obrigação pecuniária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2026